Tribunal: TJDFT
Processo: 0749601-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO. PENDÊNCIA DE RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO CONFERIDO A RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94008514-1. ELISÃO. REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS AMPARADAS NO TÍTULO COLETIVO. VIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO EM CARÁTER PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 512). PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO A SER OBSERVADO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COMPLEXIDADE. ATIVIDADE TÉCNICA. APURAÇÃO. FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 510). DESCABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. AVIAMENTO DE DEFESA. INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto emanada da Corte Superior de Justiça decisão que impusera a suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença lastreados no acórdão originário da ação civil pública no 94008514-1, formulados por mutuários cujas operações foram contratadas fora da área de abrangência do TRF da 1a Região, sobrevindo a revogação do provimento antecedente que assim dispusera, sobeja possível a retomada do curso procedimental da ação de liquidação de sentença outrora suspensa em razão do resolvido originalmente.
2. De conformidade com o preceituado no artigo 512 do estatuto processual, a liquidação provisória de sentença se processa pela mesma forma da liquidação definitiva, estando simplesmente balizado o procedimento correlato por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado, donde ressoa que, conquanto interposto recurso especial em face do acórdão que aparelha a liquidação de sentença, estando desprovido o apelo extremo de efeito suspensivo, afigura-se viável e cabível o regular prosseguimento do procedimento liquidatório.
3. Conquanto não fixando a espécie de procedimento de liquidação a ser observado, contemplando o título executivo condenação ao pagamento de quantia ilíquida proveniente de diferenças de correção monetária incidentes sobre débitos originários de cédulas de crédito rural, cuja apuração demanda o recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato concertado entre o fomentador e o tomador do empréstimo, com metodologia e índices específicos da instituição financeira e depuração do que fora efetivamente pago, com a aplicação, inclusive, de eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, e, ademais, aferida a inexistência de fato novo, sobeja inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é a cabível precipuamente quando a liquidação do crédito demande simples atividade técnica (CPC, arts. 509 e 510).
4. A liquidação pelo procedimento comum, segundo a dicção legal (CPC, art. 511), somente é cabível quando passível de ser alegado e provado fato novo, compreendido como evento apto a interferir no quantum debeatur sem que haja qualquer incursão ou alteração do que já fora resolvido e estratificado pela sentença do qual emerge o direito em depuração, à medida em que a natureza e essência da liquidação é permitir a materialização do reconhecido, ou seja, encerra natureza constitutivo-integrativa do título executivo, não podendo alterar seus contornos materiais( CPC, art. 509, §4o), daí porque, em demandando a apuração do crédito postulado apenas cálculos por emergir de diferenças de correção monetária incidente sobre empréstimo objeto de cédula de crédito rural, com consideração, inclusive, do que efetivamente fora pago pelo tomador do empréstimo e agora credor, a liquidação do julgado deve ser realizada pelo procedimento da liquidação por arbitramento, com o qual não se compatibiliza a formulação de contestação.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.